Tribunal: STF
Processo: RE 77492
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-15
Data de publicação: 1973-10-15

Ementa:
- A prescrição não se regula pela pena concretizada na sentença quando desta, validamente, embora sem êxito, recorre a acusação. Aplicação da Súmula n. 146. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário conhecido e provido.